Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo primeiro e segundo recorrentes contra sentença que os condenou a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP). O primeiro apelante pleiteia o afastamento de uma das causas de aumento da pena (antecedentes ou reincidência), bem como a alteração do regime inicial de semiaberto para aberto. O segundo recorrente requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência, na segunda fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência, e (ii) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de semiaberto para aberto, em relação ao primeiro recorrente; (iii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade e (iv) se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a múltipla reincidência, em relação ao segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O primeiro recorrente alegou bis in idem na dosimetria, sustentando que as mesmas condenações foram utilizadas para valorar negativamente os antecedentes e para reconhecer a multirreincidência. O Tribunal afastou a alegação, constatando que as condenações foram corretamente distribuídas entre as fases da dosimetria, sem duplicidade.
4. O pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena foi rejeitado, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do fechado. No entanto, o regime semiaberto foi mantido em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, pois, à época do crime, o réu não mais cumpria pena, tendo sido beneficiado por indulto. A pena-base foi redimensionada.
6. A preponderância da multirreincidência sobre a confissão espontânea foi mantida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT, que admite compensação parcial nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro recorrente conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.
Recurso do segundo recorrente conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 02 anos e 11 meses de reclusão e 15 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
"1. A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e reincidência afasta a ocorrência de bis in idem. 2. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação do regime fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos, devendo o regime mais brando fixado na origem ser mantido quando se tratar de recurso exclusivo da Defesa, em observância ao princípio do non reformatio in pejus. 3. A extinção da punibilidade por indulto anterior ao delito analisado afasta a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, impondo o redimensionamento da pena. 4. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, admitindo compensação parcial."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 155, §4o, IV; 44; 77. STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.588/SC, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 26/03/2025, DJe 31/03/2025.
STJ, HC 936.886/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024, DJe 18/12/2024.
TJDFT, Acórdão 2031287, 0704666-97.2025.8.07.0020, rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 18/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2029061, 0719912-12.2024.8.07.0007, rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2027767, 0703881-81.2024.8.07.0017, rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 08/08/2025.